Tribunal: TJDFT
Processo: 0722306-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. ERRO MATERIAL NO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO. PREJUÍZO AO SENTENCIADO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Vislumbra-se a ocorrência de erro material no acórdão, uma vez que, embora reconhecido pelo Juízo a quo, não foi aplicada no voto condutor do acórdão a circunstância atenuante da menoridade relativa no cálculo penalógico do segundo apelante.
2. Tratando-se de erro material em prejuízo do sentenciado, possível a sua correção mesmo após o trânsito em julgado. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.
3. Determinada a republicação do acórdão, para correção de erro material, ex vi do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, c/c artigo 3o do Código de Processo Penal, a fim de que conste do acórdão a manutenção da aplicação da atenuante da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria da pena do segundo apelante, com a redução da sua pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão para 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.